Tribunal: TJPA
Processo: 0011843-02.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011843-02.2008.8.14.0006

APELANTE: BRUNO ALLAN PANTOJA DOS PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. REDUÇÃO DO AUMENTO DE PENA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por réu condenado pela prática de roubo majorado, em concurso de agentes, mediante grave ameaça com arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve:

(a) a análise da adequação da pena-base fixada acima do mínimo legal, à luz das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal;

(b) a possibilidade do aumento da pena no patamar de 2/5 (dois quintos) pela incidência das majorantes do §2º, incisos I e II, do art. 157.

III. Razões de decidir

3. Considerou-se legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, dada a presença de circunstância judicial negativa.

4. Entretanto, diante da ausência de fundamentação concreta, o patamar de exasperação da pena em face das majorantes foi reduzida para o mínimo legal de 1/3 (um terço), conforme orientação da Súmula 443 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva, com aplicação das majorantes no patamar mínimo legal, fixando-se a reprimenda em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa. Regime semiaberto mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por BRUNO ALAN PANTOJA DOS PASSOS, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática da infração prevista no artigo 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal.

A defesa pugna pela reforma da sentença recorrida, requerendo o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que diminua a pena aquém do patamar mínimo, bem como pugna pela redução da fração de aumento referente às majorantes do delito.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que “(...)
no dia 25/10/2008, por volta das 10:00 o nacional Aldo Sérgio Pinheiro de Ascui, profissional mototaxista, estava em sua moto de trabalho, uma Honda Titan de JVA-7927, trafegando pela Rodovia BR-316, quando deixou uma passageira em frente ao Posto Canindé. Neste local o mototaxista pegou outro passageiro, o denunciado BRUNO ALAN PANTOJA DOS PASSOS, o qual solicitou que o levasse até a rua ao lado da UNIMED-BR, em Ananindeua/PA.

Quando chegou no destino o denunciado sacou um revólver 38 (municiado), encostou o cano da arma nas costas do mototaxista e anunciou assalto contra o mesmo, determinando que este seguisse direto pela mesma rua, onde mais adiante havia um comparsa esperando, o denunciado JOILSON BARBOSA DA SILVA. Quando encontrou este BRUNO determinou que a vítima parasse e JOILSON assumiu a posição de piloto da moto, ainda mandando o ofendido tirar a cansa de mototaxista que usava e a entregasse a ele (JOILSON), que a vestiu disfarçando-se de mototaxista. Em seguida a dupla de ladrões empreendeu fuga a motocicleta e a camisa mencionada, deixando o ofendido para trás.

Algumas quadras adiante o alarme da disparou, chamando atenção de populares e transeuntes contra os denunciados, os quais resolveram abandonar a moto e empreender fuga em transporte coletivo (VAN) que passava perto de onde largaram a motocicleta.

A vítima conseguiu uma carona em um veículo particular que passava pelo local do crime e saiu em perseguição aos ladrões, tendo posteriormente avistado sua motocicleta abandonada na entrada da Estrada da Providência, quando então a de volta e junto com outro motoqueiro continuaram perseguindo a VAN na qual os ladrões fugiam.

Os agentes, notando que estavam sendo perseguidos, desembarcaram dessa VAN em frente UNAMA da BR-316 e atravessaram para o outro lado da BR, onde então embarcaram em uma VW Kombi (também transporte coletivo) e continuaram em fuga.

Ocorreu, porém, que a vítima e o parceiro motoqueiro não desistiram da perseguição e também passar para o outro lado da BR-316 e seguir a Kombi.

Os ladrões, vendo que continuavam sendo seguidos novamente desembarcaram desse outro transporte coletivo e correram para interior da Empresa MAKRO, na BR-316, quando então foi acionada uma guarnição da PM que fazia ronda às proximidades e entrou na perseguição aos infratores.

Nesse momento o denunciado BRUNO, com o revólver em punho tomou refém uma mulher (não identificada) que estava saindo do interior de um veículo no estacionamento da MAKRO e ameaçando esta vítima a conservou em seu poder, passando a resistir ao cerco da Polícia Militar. Contudo a vítima desmaiou e o BRUNO, sem alternativa, teve que se render e foi preso.

Enquanto isto o outro ladrão escondeu-se no interior da MAKRO, onde finalmente também foi capturado e preso em flagrante delito.

A materialidade da infração está gravada no Auto de Apresentação e Apreensão constante em fl. 10 do IPL, no qual se vê, além da motocicleta apresada, também o revólver Taurus, calibre 38, com três munições intactas. (...)

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, extrai-se dos autos que, embora tenha o juiz sentenciante

incorrido em alguns equívocos por ocasião da análise das circunstâncias judiciais, reavaliando-se os aludidos vetores, observa-se pesar contra o apelante,
as circunstâncias do delito, pois
ele e o corréu, durante a ação delitiva, invadiram um supermercado e fizeram uma pessoa refém, que, inclusive, passou mal e chegou a desmaiar, fato praticado em plena luz do dia e em local de intenso tráfego de pessoas,

o que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Logo, não há que se falar em redução da sanção basilar, restando inócuo, por consequência, o pleito de incidência da atenuante da confissão, pois já reconhecida e aplicada pelo juiz
a quo
.

Assim, a pena foi reduzida em 1/6 (um sexto), restando provisoriamente estabelecida em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena, porém, presentes as majorantes dispostas nos incisos I e II, § 2º, do art. 157, do CP, o magistrado
a quo
aumentou a reprimenda em 2/5 (dois quintos), acima do mínimo legal previsto no § 2º, do referido artigo, sem a necessária motivação, contrariando os termos da Súmula n.° 443, do STJ,
verbis
: "
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
."

Assim, reduzo o patamar referente às causas de aumento de pena previstas no §2º, do art. 157 do CP, para 1/3 (um terço), mínimo legal,
tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantém-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda corporal imposta ao recorrente, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
lhe dou parcial provimento para reduzir ao mínimo legal o patamar de aumento de pena referente às majorantes previstas no §2º, do art. 157, do CP, redimensionando-se a reprimenda definitiva para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

É como voto.

Belém, 22/07/2025